Tribunal: TJDFT
Processo: 0717336-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR CRIME POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir a pena do acusado para 15 (quinze) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2 (dois) meses e 11 (onze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, ficando mantidos os demais termos da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no julgado acerca da valoração negativa dos antecedentes do réu na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que os embargos declaratórios foram opostos após o transcurso do prazo recursal de 02 (dois) dias, previsto no artigo 619, do Código de Processo Penal, e ainda no artigo 272, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, manifesta a sua intempestividade.
4. Não obstante a intempestividade do recurso, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta.
5. A dosimetria da pena deve ser reformulada, vez que a condenação utilizada para valorar negativamente os antecedentes refere-se a crime praticado em data posterior ao delito ora analisado. Afastada a valoração negativa dos antecedentes, procede-se à reanálise da dosimetria da pena, reduzindo-se a pena-base.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração não conhecidos. Ordem de Habeas Corpus concedida de ofício.
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 619.